Tribunal: TCU
Processo: 029.778/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9580/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.778/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fillipe Abdala de Souza (XXX.929.807-XX); João Pedro Campos Ribeiro (XXX.620.804-XX); João Pedro Marinho de Magalhães (XXX.135.427-XX); João Pedro Pimenta Abrantes (XXX.564.067-XX); Lewi Teteo Ernesto dos Santos (XXX.345.587-XX); Lucas Passos da Silva Barros (XXX.110.387-XX); Miguel dos Santos Xavier (XXX.063.777-XX); Pablo Couto Cunha Louredo (XXX.125.107-XX); Pedro Bobeda Nascimento (XXX.764.717-XX); Pedro Henrique Aguiar da Mota (XXX.731.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.